Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PROVOCADO PELA DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. O mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
4. A matéria atinente ao pleito foi devidamente julgada nos autos do processo HC 075439-90.2023.8.07.0000, acórdão n. 1804523, cuja ordem foi denegada à unanimidade pela 2a. Turma Criminal.
5. Embargos declaratórios desprovidos.